Tribunal: TJES
Processo: 5010060-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010060-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010060-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. MORA COMPROVADA. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO APÓS A LIMINAR. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Izaias Ferreira Marques contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu medida liminar de apreensão do bem financiado e aplicou multa ao agravante por suposta interposição de recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na decisão que deferiu liminar de busca e apreensão sem exame da alegada ausência de mora em razão de cláusulas abusivas no contrato; (ii) verificar a legitimidade da aplicação de multa por interposição de embargos de declaração contra decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.040, estabelece que, em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação e de eventuais alegações de abusividade contratual deve ocorrer apenas após a execução da liminar.

A decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da medida liminar, tendo comprovado o inadimplemento da obrigação e a prévia notificação do devedor, o que caracteriza a mora para fins do referido diploma legal.

A alegação de cláusulas abusivas no contrato é objeto de ação revisional própria, com pedido de tutela antecipada já indeferido tanto na origem quanto em agravo de instrumento específico.

A mera interposição de embargos de declaração com o fim de esclarecer ponto não enfrentado na decisão não caracteriza, por si só, abuso do direito de recorrer ou conduta protelatória, sendo inadequada a imposição de multa com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão pode se limitar à verificação da mora e da notificação do devedor, sem examinar preliminares de mérito, cuja análise é reservada ao momento da contestação.

A interposição de embargos de declaração com finalidade de aclarar omissão em decisão liminar não configura, por si só, recurso protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010060-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de deserção e impugnação a pedido de gratuidade da justiça

Senhor Presidente.
Não obstante o agravante tenha deduzido pedido de concessão da gratuidade da justiça desde a petição inicial da ação originária, tal pedido não foi analisado. Inclusive, o agravante replicou tal pedido no curso do recurso de agravo de instrumento.

Não é ocioso anotar

que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada no caso de ser impugnada pela parte contrária, ou se o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a declaração (AgRg nos EAREsp

n. 440.971/RS,

relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).” (AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023)

E embora o agravado impugne o pedido de assistência judiciária, o fez de maneira genérica e incapaz de elidir a presunção de insuficiência financeira decorrente da declaração do agravante, sobretudo ao considerar os elementos probatórios constantes dos autos e a própria natureza da ação originária.

Por esta razão, dispenso a necessidade do preparo do recurso e rejeito a preliminar de deserção.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010060-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO - MÉRITO

Senhor Presidente.
Conforme tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.040
1
, “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Não incorre em erro, portanto, a decisão que se limita a analisar a comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar requerida na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

Hipótese em que os requisitos para a comprovação da mora restringiam-se à comprovação do inadimplemento da obrigação e à notificação do agravante, e foram verificados, não tendo sido emitido pronunciamento judicial sobre a onerosidade ou a abusividade do contrato.

Acresça-se que nesta fase de cognição não exauriente descabe o enfrentamento de tais questões, sob pena de supressão de instância (TJES, Ag. 5006363-84.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, J. em 20/09/2022).

Verifica-se, ademais, que a abusividade do contrato alegada pelo agravante é objeto da ação revisional de contrato n°
5004815-69.2024.8.08.0048
,
por ele
ajuizada
em face do agravado,
na qual
o pedido de antecipação de tutela
foi indeferido
.

E c
ontra
tal
decisão foi interposto o agravo de instrumento n° 5008434-54.2024.8.08.0000, distribuído a esta Segunda Câmara Cível e à relatoria do Des. Fábio Brasil Nery, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela postulada no recurso.

Anote-se, por oportuno, que “não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021).

Esclareça-se, por fim, que a interposição de embargos de declaração contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela na hipótese, por si só, não revela a utilização maliciosa do processo ou violação aos princípios da efetividade e da lealdade processual, o que, em exame de cognição sumária, indica a inadequação da imposição de multa em face de suposto recurso protelatório.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para afastar a multa imposta ao agravante nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
STJ. 2ª Seção. Resp no IRDR n. 1.000.16.037836/000/MG, julgado em 16/09/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)